Tribunal: TJSP
Processo: 1005100-21.2019.8.26.0270
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Pretensão julgada improcedente pela falta de prova pericial imprescindível ao deslinde da contenda. Perícia expressamente postulada pelo autor em inicial, apesar de silente quando instado acerca de dilação probatória. Indispensabilidade da perícia admitida pelo próprio magistrado sentenciante. Julgamento antecipado desautorizado ante necessidade da

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Pretensão julgada improcedente pela falta de prova pericial imprescindível ao deslinde da contenda. Perícia expressamente postulada pelo autor em inicial, apesar de silente quando instado acerca de dilação probatória. Indispensabilidade da perícia admitida pelo próprio magistrado sentenciante. Julgamento antecipado desautorizado ante necessidade da prova. Cerceamento de defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000050658
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005100-21.2019.8.26.0270, da Comarca de Itapeva, em que é apelante PAULO
HENRIQUE RODRIGUES CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente sem voto), JAYME QUEIROZ LOPES E ARANTES THEODORO.
São Paulo, 29 de janeiro de 2021.
MILTON CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-21.2019.8.26.0270 -Voto no 28610
2
Voto no 28610.
Apelação n° 1005100-21.2019.8.26.0270.
Comarca: Itapeva.
Apelante: Paulo Henrique Rodrigues Carvalho.
Apelada: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat S/A.
Juiz prolator da sentença: Renato Hasegawa Lousano.
AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO
DPVAT. Pretensão julgada improcedente pela falta de prova
pericial imprescindível ao deslinde da contenda. Perícia
expressamente postulada pelo autor em inicial, apesar de
silente quando instado acerca de dilação probatória.
Indispensabilidade da perícia admitida pelo próprio
magistrado
sentenciante.
Julgamento
antecipado
desautorizado ante necessidade da prova. Cerceamento de
defesa configurado. Sentença anulada. Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança do seguro obrigatório
DPVAT, julgada improcedente pela respeitável sentença de fls. 169/172,
cujo relatório se adota, sob o fundamento de imprescindibilidade da
realização de perícia, não postulada pelo autor, pelo que foi condenado a
arcar com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00, embora suspensa sua
exigibilidade, por ser beneficiário da gratuidade da justiça.
Inconformado, apela o autor sustentando que a perícia
foi postulada na inicial; que o julgamento antecipado é autorizado pelo artigo
355, inciso I, do Código de Processo Civil, quando desnecessária a
produção de outras provas, sendo que o próprio magistrado sentenciante
reconhece a necessidade da prova pericial; que o artigo 370, também do
Diploma Processual, admite o deferimento da prova de ofício pelo juiz; que a
decisão viola os princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-21.2019.8.26.0270 -Voto no 28610
3
legal; que, no máximo, a demanda deveria ter sido julgada sem resolução
de mérito, com prévia intimação do autor. Requer a anulação da sentença,
com consequente devolução dos autos à origem para prosseguimento do
processo e realização da perícia.
Houve resposta (fls. 189/202).
É como relato.
O recurso merece acolhimento.
O apelante ajuizou a demanda alegando que, em
25/01/2019, envolveu-se em acidente de trânsito que lhe acarretou invalidez
permanente e que, por isso, tem direito ao recebimento do valor integral da
indenização do seguro obrigatório DPVAT. Requereu, assim, a condenação
da apelada ao pagamento de complementação da indenização administrativa.
O pedido foi julgado improcedente, entretanto,
respeitado o entendimento do magistrado sentenciante, de rigor
anulação da sentença para que seja determinada produção de perícia.
O autor comprova pelos documentos juntados com a
exordial a ocorrência do acidente de trânsito que o vitimou (Boletim de
Ocorrência de fls. 20/30), assim como as lesões dele decorrentes (fls.
34/84), reconhecidas administrativamente pela apelada (fls. 32/33), apesar
de em menor monta.
Pugnou, assim, pela complementação da indenização,
expressamente registrando na inicial sua intenção de produzir prova pericial
(fls. 10). Todavia, por ter remanescido silente (fls. 168) após despacho
instando as partes a especificarem as provas desejadas (fls. 157/158), seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-21.2019.8.26.0270 -Voto no 28610
4
pleito foi rechaçado justamente pela falta de perícia que comprovasse o
grau de suas lesões, prova considerada imprescindível pelo Juízo a quo.
Assim, considerando-se que houve pedido expresso
de realização da prova pericial; que o julgamento antecipado de fato
não estava autorizado ante a necessidade de dilação probatória; e que
o próprio magistrado sentenciante admite a indispensabilidade da
referida prova, de rigor a anulação da sentença para que o autor seja
submetido à perícia.
Nesse sentido:
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). ALEGAÇÃO DE INVALIDEZ
PERMANENTE
DA
SEGURADA.
PRONTUÁRIO
MÉDICO
INSUFICIENTE
PARA
ESCLARECER
A
CONTROVÉRSIA.
REQUERIMENTO
DE
PERÍCIA
MÉDICA
OFICIAL
NÃO
ACOLHIDO.
JULGAMENTO
ANTECIPADO.
MANIFESTO
CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO
PROVIDO. Havendo necessidade de se esclarecer o se há
invalidez permanente da autora e o grau atual, apresenta-se
indevida a providência do julgamento antecipado, por implicar
em cerceamento ao direito de defesa, principalmente quando a
parte interessada deduziu requerimento expresso de produção
de prova visando alcançar tal objetivo. Por isso, a anulação da
sentença se impõe, para permitir o esgotamento da atividade
probatória, com a realização de exame pericial judicial, sob o crivo
do
contraditório.
(TJSP,
Apelação
Cível
1013999-09.2019.8.26.0011, 31a Câmara de Direito Privado,
rel. Adilson de Araújo, j. 18/11/2020) (realce não original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005100-21.2019.8.26.0270 -Voto no 28610
5
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULOS
AUTOMOTORES
(DPVAT)
-
INVALIDEZ
PERMANENTE DO SEGURADO - CERCEAMENTO DE DEFESA -
Julgamento antecipado da lide, sem a produção da prova pericial -
Necessidade de realização de perícia médica para aferição da
invalidez permanente e do grau de eventual limitação - Anulação da
sentença para produção da prova técnica - Retorno dos autos para
o Primeiro Grau - Recurso provido. (TJSP, Apelação Cível
1000977-48.2020.8.26.0624, 25a Câmara de Direito Privado,
rel. Hugo Crepaldi, j. 30/09/2020)
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA (DPVAT) -
INDEFERIMENTO DA INICIAL - SENTENÇA DE EXTINÇÃO -
AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA MÉDICA PARA
DETERMINAR O GRAU DE INVALIDEZ DO AUTOR - PROVA
PERICIAL QUE É IMPRESCINDÍVEL PARA A APURAÇÃO DE
EVENTUAL INVALIDEZ E DO SEU GRAU DE EXTENSÃO, SOB
PENA DE CERCEAMENTO DE DEFESA - SENTENÇA ANULADA
PARA DETERMINAR O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO E A
PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL - RECURSO PROVIDO.
(TJSP, Apelação no 1019028-25.2018.8.26.0577, 28a Câmara de
Direito Privado, Rel. Cesar Luiz de Almeida, j. 13/09/2019) (realce
não original).
Por tais fundamentos, dá-se provimento ao recurso,
para o fim de anular a respeitável sentença recorrida e determinar o retorno
dos autos à vara de origem, a fim de que seja realizada perícia médica, de
forma a apurar a existência e o grau da invalidez do autor.
MILTON PAULO DE CARVALHO FILHO
relator